Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DESCONTOS EFETUADOS MAIS DE DEZ ANOS APÓS O PAGAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por beneficiária de pensão por morte administrada por entidade de previdência complementar, com pedido de restituição de valores descontados de seu benefício. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à devolução de quantia por prescrição da pretensão de reembolso. Rejeitado o pedido de restituição de valores referentes a contribuições extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o desconto de valor pago indevidamente em 2013, realizado apenas em 2024, no momento da concessão da pensão por morte; e (ii) saber se é legal a cobrança de contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit atuarial, nos termos da legislação aplicável à previdência complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desconto de valor pago indevidamente há mais de dez anos configura pretensão fulminada pela prescrição, conforme art. 205 do CC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data do pagamento indevido.
4. A alegação de que o desconto só foi possível no momento da concessão do benefício não afasta a incidência da prescrição, uma vez que o direito à repetição de indébito nasce com o pagamento irregular, e não com a disponibilidade de compensação.
5. Quanto às contribuições extraordinárias, a cobrança está amparada nos arts. 19 e 21 da LC no 109/2001, sendo legal o desconto destinado ao equacionamento do déficit atuarial do plano, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
6. A ausência de finalidade lucrativa da entidade previdenciária não afasta a aplicação dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios. Percentual de 10% mantido, com majoração de 2% em razão da sucumbência recursal.
7. Prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não expressamente citados, conforme entendimento consolidado sobre a desnecessidade de menção nominal para fins recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Prescreve em dez anos a pretensão de repetição de indébito fundada em pagamento indevido, conforme art. 205 do CC, contados da data do pagamento. 2. É legítima a cobrança de contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit atuarial em plano de previdência complementar, nos termos dos arts. 19 e 21 da LC no 109/2001.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 2o e § 11; LC no 109/2001, arts. 19 e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1547852/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2077370/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 29.04.2024; TJDFT, Acórdão 1286289, 0725578-85.2019.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.09.2020.